Tribunal: TJSP
Processo: 1504938-68.2023.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do exequente. O embargante alega omissão/contradição no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do exequente. O embargante alega omissão/contradição no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as questões principais foram devidamente apreciadas e solucionadas.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria de mérito. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma.
STF, RE-ED 426059/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário
"DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Carapicuíba contra a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, referente ao IPTU. A igreja alegou imunidade tributária por ser entidade religiosa sem fins lucrativos, conforme art. 150, VI, "b" da Constituição Federal. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, condenando o município ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste no reconhecimento da imunidade tributária da entidade religiosa sobre o imóvel utilizado para fins religiosos.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível em matéria de ordem pública, conforme Súmula 393 do STJ, não necessitando de dilação probatória.
4. O artigo 150, VI, "b" da Constituição Federal e o artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelecem os requisitos para imunidade tributária, os quais foram atendidos pela entidade religiosa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária de entidades religiosas abrange imóveis utilizados para fins religiosos, conforme art. 150, VI, "b" da CF. 2. A exceção de pré-executividade é aplicável em matéria de ordem pública sem necessidade de dilação probatória.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, VI, "b"; CTN, art. 14.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1517801/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 17.09.2015;
STJ, AgRg no AREsp 187172/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 18.02.2014;
STF, RE 325.822, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 14.05.04;
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2247475-36.2020.8.26.0000, Rel. Raul De Felice, 15a Câmara de Direito Público, j. 08.02.2021"